Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora relevante e consistente em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, quando isolada do conjunto probatório e não corroborada por outros elementos, como a ausência de laudo de exame de corpo de delito e a falta do depoimento da testemunha ocular, não é suficiente para sustentar uma condenação. Nesses casos, a aplicação do princípio do in dubio pro reo é medida que se impõe, visto que a dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas deve ser resolvida em favor do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.